Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-22.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-22.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUELLEN SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MARIVALDO SILVA NETTO

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ESTIAGEM NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente em parte pedido de indenização por danos morais, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de desabastecimento de água
no município de Cansanção/BA, o
corrido nos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) saber se há incompetência em razão da matéria por se tratar de direito individual homogêneo de natureza multitudinária; (iii) saber se a estiagem no município configura caso fortuito ou força maior excludente de responsabilidade; (iv) saber se houve comprovação do desabastecimento no imóvel da autora; e (v) saber se o desabastecimento de água gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A falta de pedido administrativo prévio não afasta o interesse de agir, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Não existe regra que imponha ao consumidor primeiro valer-se de pedido administrativo para só depois ingressar na via judicial.

5. A preliminar de incompetência é manifestamente improcedente, pois a demanda tramitou perante vara comum de Cansanção, seguindo integralmente o procedimento comum do Código de Processo Civil, sem qualquer aplicação da Lei nº 9.099/95. Toda a argumentação sobre incompetência dos Juizados Especiais revela-se dissociada da realidade processual.

6. A concessionária de serviço público submete-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e ao Código de Defesa do Consumidor, que obriga o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos quando se tratar de serviço essencial.

7. A estiagem no semiárido nordestino não constitui caso fortuito ou força maior, pois se trata de fenômeno climático recorrente, previsível e esperado. A própria apelante reconhece a existência de múltiplos decretos de emergência ao longo dos anos, demonstrando a previsibilidade do evento. Incumbe à prestadora de serviço essencial adotar medidas técnicas e operacionais para assegurar o fornecimento contínuo, mesmo em períodos de escassez hídrica.

8. O desabastecimento no município de Cansanção durante dezembro de 2020 e janeiro de 2021 é fato incontroverso, reconhecido inclusive em Ação Civil Pública. O histórico de consumo apresentado pela própria EMBASA demonstra redução significativa no consumo durante o período questionado, corroborando a tese autoral. Além disso, a autora apresentou publicações em redes sociais, notícias jornalísticas e abaixo-assinados que comprovam o desabastecimento.

9. O dano moral decorrente da privação de serviço essencial é
in re ipsa
, dispensando prova específica. A privação de água potável, bem indispensável à vida e à dignidade humana, por aproximadamente dois meses durante a pandemia da COVID-19, quando a higienização era ainda mais necessária, gera abalo moral presumível.

10. O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, estando, inclusive, até mesmo aquém de outros julgados desta Corte.

IV. DISPOSITIVO

11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 3º, e 22; CC, art. 393; Lei nº 11.445/2007, art. 2º, V; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, § 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação 80024830620238050078, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000430-22.2021.8.05.0046, em que figuram como apelante SUELLEN SILVA DE JESUS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em

rejeitar as preliminares
e, no mérito,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.